Tribunal: CARF
Processo: 13161.721103/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721103/2014-10
ACÓRDÃO
2402-013.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
OLÍVIO COSTA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Data do fato gerador: 01/01/2011
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.COMPROVAÇÃO
Comprovada a área total do imóvel em extensão menor que aquela
declarada deve ser reduzido o valor do tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando
a inexatidão material neles apontada, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
reduzindo a área total do imóvel de 1261,5ha para 482,8 ha.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721103/2014-10
2
RELATÓRIO
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 01/10/2014, às 08:53, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
9055/00003/2014, fls. 3/6, referente à Declaração no 01.81757.96, entregue em 30/09/2011. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2011, no Valor de R$ 11.659,46, Juros de Mora de R$ 3.193,52, Multa de
Ofício de R$ 8.744,59, totalizando R$ 23.597,57, haja vista a não comprovação do Valor da Terra
Nua - VTN declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 9055/00003/2014, de lavra em 21/05/2014, 15:45, fls. 14 e ss, referente
aos exercícios de 2009 a 2011. Destaque-se que houve reiteração de exigência, fls. 33 e ss, em que
nova intimação foi elaborada para enfatizar a necessidade de apresentação de prova hábil quanto
ao VTN informado na declaração do contribuinte.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o espólio apresentou impugnação, fls. 38 e ss,
alegando em síntese erro quanto à área de 1.261,5 hectares – ha informada na declaração, sendo
correto 482,8278 ha e que, para o exercício 2011, o valor a ser pago seria de R$ 1.480,49. Pugnou
ao final pelo cancelamento do lançamento e inclusive requereu a compensação do tributo com
outros períodos.
Apresentou cópia de documentos para amparar suas alegações, fls. 41 e ss.
III.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-083.685, de 28/02/2019,
fls. 48 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar
dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011,
somente pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com
documentos hábeis, nos termos da legislação pertinente.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721103/2014-10
3
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Deve ser mantida a área total do imóvel informada na DITR/2010, quando não
comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da
legislação pertinente.
DO VALOR DA TERRA NUA ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2011, nos termos da legislação
processual vigente.
O espólio foi regularmente notificado em 30/07/2019, conforme fls. 52/57.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
As alegações do recurso são as mesmas, com a reiteração de erro no
preenchimento da DITR 2011, quanto ao tamanho do imóvel, em que informa ser de 482,8278 ha
desde 22/12/2006, e que o recorrente possui aproximadamente 1/3 da área total em comum, de
1261,5162ha.
Requereu ao final que seja considerado o erro de fato quanto à área do imóvel,
juntando cópias de documentos a fls. 64 e ss.
V.
RESOLUÇÃO EMBARGADA E NOVA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme resolução de fls. 161/163 o julgamento foi convertido em diligência para
verificar eventual perda do direito por decadência, todavia foram opostos embargos em que se
demonstra a desnecessidade de referida providência, fls. 164/165, acolhidos com efeitos
infringentes nos termos em que dispõe a Resolução no 2402-001.234, fls. 169/173, de 10/05/2023,
convertendo novamente o julgamento em diligência para a juntada da tela SIPT e verificação
quanto a eventual registro de outras declarações de ITR no período, envolvendo o remanescente
da Fazenda Boicaiuva.
Em resposta a autoridade tributária juntou cópia da tela SIPT, fls. 179, além de
informar, conforme fls. 180, o registro de outra DITR de mesmo período (2011) referente a imóvel
igualmente denominado Fazenda Boicaiuva localizado no mesmo município, NIRF (CIB) 6.638.040-
5, de área total declarada em 420,5ha. Intimada a inventariante do espólio, não houve
manifestação, fls. 192/196.
VI.
AUSENTES CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721103/2014-10
4
VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
EMBARGOS
O julgamento foi inicialmente convertido em diligência para verificar eventual perda
do direito por decadência, todavia foram opostos embargos em que se demonstrou a
desnecessidade de referida providência, fls. 161/163, acolhidos com efeitos infringentes nos
termos em que dispõe a Resolução no 2402-001.234, fls. 169/173, de 10/05/2023:

(Dispositivo)
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a omissão neles apontada, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que
segue na resolução. (grifo do autor)

Saneada a omissão motivadora dos embargos opostos, passo a examinar o recurso
voluntário.
II.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a) ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
b) MÉRITO
O recorrente alega ter ocorrido a divisão das terras em três partes iguais, desde
2006, respondendo somente por 1/3 desta e o acréscimo adquirido de 63ha. Consta a fls. 19 e ss
cópia de certidão de registro da Fazenda Bocaiuva I, datada de 22/12/2006, com a descrição da
extensão do imóvel em 482,8278 ha:

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721103/2014-10
5
Aduz ainda a peça recursal que o Senhor Heleodoro Acosta é possuidor de 420,5ha,
Nirf 66380405, estando 420,5ha em poder de Ramona Izabel Troche e os outros 420,5ha
pertencendo ao espólio do de cujus, com o acréscimo que adquiriu 63ha, totalizando 482,83ha:

(Recurso Voluntário)
Tendo em vista que em 22 de dezembro de 2006 o recorrente passou a ter a
totalidade de suas propriedades 482,8278 (quatrocentos e oitenta e dois
hectares, oitenta e dois ares e setenta e oito centiares) que estava em vários
condomínios, em uma única matricula e que erroneamente nesse exercício
declarou como se ainda fosse um condomínio 1261,5162 Há, observa-se ainda
quer o cadastro no Incra ainda não tinha sido atualizado para a área real do seu
proprietário, o recorrente, veio a falecer em 19/11/2012 e a família tomou
conhecimento de tal erro somente com esta notificação. Informo ainda que as
pessoas de sua família que faziam parte desse condomínio Senhora Ramona
Izabel Troche, CPF 15713016154 e o Senhor Heleodoro Acosta, CPF 791960478-
87, Nirf 6.638.040-5, passaram ou deveriam declarar suas áreas conforme suas
matriculas, remanescentes em condomínio ou individualizadas, encaminho em
anexo a declaração do ITR 2010, cópia do CCIR atualizada em 2002, Incra
9130570022753, do Senhor Heleodoro Acosta, Nirf 66380405, referente esta
mesma propriedade, onde o mesmo declara e recolhe os impostos de sua parte
desmembrada. As área são distribuídas da seguinte forma:
-Heleodoro Acosta, CPF 791960478-87, Nirf 66380405 a área recebida em
doação de 420,5 ha. (grifo do autor)
-Ramona Izabel Troche, CPF 15713016154 a área recebida em doação de 420,5
ha.
-Olivio Acosta, CPF 024.249.108-12, Nirf 48006025, Incra 9999386608687, a área
recebida em doação de 420,5 há, mais área adquirida de 63 ha, totalizando
482,8 ha. (grifo do autor)

Em resposta à resolução, a autoridade tributária informou o registro de outra DIRTR
para o mesmo exercício, NIRF (CIB) 6.638.040-5, de área total declarada em 420,5ha, portando
exatamente como alegado em sede recurso.
A mim se torna clara a razão no argumento trazido pelo recorrente, aliado à
informação prestada pela autoridade, bem como os documentos de cópia juntada.
Com razão.
Destaco ainda que a tela SIPT de fls. 179 permite inferir que o VTN utilizado pelo
fisco possui aptidão agrícola, no caso “outras terras”.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721103/2014-10
6

III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, em acolher os embargos admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, dar
parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a área total do imóvel de 1261,5ha
para 482,8 ha.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 204
DF CARF MF
Original